Tribunal: TCU
Processo: 032.920/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10382/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.920/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aimore Santos Vargas (XXX.348.880-XX); Antonio Cezar Nunes de Souza (XXX.110.180-XX); Lina Clea Cassiano Coelho (XXX.664.869-XX); Maria Rosana Bettarel (XXX.945.670-XX); Paulo Cesar Machado Acosta (XXX.550.840-XX); Ricardo Fontes de Lima (XXX.040.345-XX); Rosa Elaine Ribeiro Rosa (XXX.235.270-XX); Sergio Venâncio Jorge Ribeiro (XXX.849.780-XX); Tarso Ben Hur Viganico Gonçalves (XXX.433.410-XX); Wilmar de Oliveira e Silva (XXX.368.010-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.